Tribunal: TJSP
Processo: 2197770-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33705
Registro: 2020.0001034335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2197770-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SAKAS INGREDIENTES ALIMENTARES LTDA, é embargado
ALBERTO FERNANDO TRIGO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33705
Embargos de Declaração Cível no 2197770-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33705
2
Embargante(s): SAKAS INGREDIENTES ALIMENTARES LTDA.
Embargado(s): ALBERTO FERNANDO TRIGO FILHO
Comarca: São Paulo Foro Regional de Jabaquara 1a Vara Cível (Processo no
1017656-80.2019.8.26.0003)
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO MATERIAL. ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM
DE
INCONFORMISMO
DA
EMBARGANTE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA PELA TURMA JULGADORA. CARÁTER
EXPRESSAMENTE
INFRINGENTE.
INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/09 do incidente),
interpostos contra o v. acórdão de fls. 331/335 do apenso, que deu provimento ao
agravo de instrumento, com determinação, reformando a decisão agravada,
reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por se encontrar protegido pelo art. 1o da
Lei 8.009/90.
Alega a embargante, em apertada síntese, que há omissões no v.
acórdão embargado, pois: 1) o embargado não comprovou que o imóvel penhorado
corresponde à sua residência e que ele não possui outros imóveis; 2) foi demonstrado
que o imóvel penhorado é composto de 02 imóveis distintos e que possuem
matrículas distintas, sendo possível o seu desmembramento; 3) o elevado valor “dos
imóveis indicados à penhora” não condiz com a intenção do legislador de proteção
do bem de família e tampouco com as condições do embargado que possui diversas
dívidas pendentes, o que afronta a Lei 8.099/90 e o art. 1.711 do CC; 4) não foram
consideradas as diversas prenotações referentes às ações de execução contra o
embargado e contra a executada Natural Óleos Vegetais e alimentos Ltda.; 5) os
comprovantes juntados no agravo de instrumento são meros comprovantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33705
Embargos de Declaração Cível no 2197770-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33705
3
consumo, praticamente ilegíveis, e relativos a apenas um imóvel, constante da
matrícula no 106.502.
O recurso foi recebido (fls. 10 do incidente).
Sem contraminuta conforme certificado às fls. 12.
É o relatório.
Em que pese as dívidas existentes em nome do embargado e da
empresa devedora, os temas abordados pela embargante, tidos por ela como omissos,
foram considerados pela C. Turma Julgadora. Porém, sobre eles prevaleceu a tese
adotada no v. acórdão embargado, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel
por servir de moradia do embargado e de sua família, com base no que ficou definido
no Agravo de Instrumento no 2187895-12.2019.8.26.0000, prevalecendo a certidão
do oficial de justiça, tendo dela constado:
“(...) O devedor foi citado no imóvel e o Oficial de Justiça constatou:
'(...) no momento em que cheguei estavam apenas a empregada, Sra. Viviane e o filho do
casal. Como a empregada disse que o Sr. Alberto estaria por perto, solicitei que entrasse em
contato avisando da minha presença. Pouco tempo depois enquanto aguardava próximo a
entrada do prédio, ele chegou. Conduziu-me até o apartamento.
Dentro estava a empregada, o filho de 14 anos e uma cachorrinha. A Sra. Karina Schamalz
Gubernati Trigo não estava presente no momento. O apartamento é bem decorado, estava
arrumado e com objetos pessoais.
Perguntei ao síndico profissional, Sr. Eduardo e a Sra. Renata da Administração interna sobre
se os requeridos moravam no apartamento nabos declararam que sim.
Constatei que os dois números 103 e 104 perfazem um bem único. Na entrada social há uma
única porta de acesso, mais larga que o normal. Na sala, tanto de um lado como de outro a
estrutura é a mesma, apenas que, uma parte da sala do lado esquerdo foi tomada por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33705
Embargos de Declaração Cível no 2197770-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33705
4
escritório. No lado esquerdo, então, há uma cozinha, no fundo desta há uma saída para a
lavanderia. Seguindo um corredor, há uma porta a direita que dá acesso a um escritório e
continuando o corredor há dois quartos um de frente ao outro com banheiros. Da porta de
entrada seguindo par ao lado direito há uma sala de TV, no fundo desta a esquerda há um
espaço que poderia ser considerado uma lavanderia, porém utilizado como sala de descanso
tem uma rede pendurada. Seguindo o corredor encontra-se um banheiro do lado esquerdo e
no final duas suítes. Assim, enquanto que de um lado há uma cozinha, do outro tem uma sala
de TV.
A sacada do prédio é única e não há divisórias e isso em todos os andares. Tanto dos
apartamentos que dão frente para a rua, quanto dos que dão frente para a área interna, das
piscinas como é o caso deste.
Quando questionei a funcionária da administração interna do condomínio, Sra. Renata, se
todos os apartamentos eram daquela forma, perfazendo um bem único, ela disse que sim.
Questionei também sobre a planta do imóvel e ela disse que não a possuía. Pedi o telefone do
síndico, mas ela não quis passar, sugeriu que eu procurasse a administradora externa e ficou
com meu número de telefone para repassar para ele.
No dia 07/10, segunda-feira consegui entrar em contato com o síndico profissional, Sr.
Eduardo (...). Ele colheu algumas informações e me repassou. Disse que há duas matrículas e
dois IPTU's como também que há dois registros de gás e água. A Construtora Gafisa entregou
os apartamentos como sendo únicos, embora independentes. (...)'” (fls. 278/279).” (fls.
333/334 do apenso).
Assim, não haveria como prevalecer os argumentos lançados pela
embargante, uma vez que o oficial de justiça, possuindo fé pública, certificou que o
embargado foi citado no imóvel penhorado e que nele ele reside com a sua família,
não se fazendo, portanto, necessárias outras as provas para mostrar o que está
comprovado nos autos.
Ainda, de referida certidão, extrai-se que, embora o imóvel possua
duas matrículas, ele é único e serve de residência do embargado, sendo inviável,
portanto, o seu desmembramento conforme alegado pela embargante.
Desse modo, por leitura atenta do instrumento formado, tanto do
apenso, como deste incidente, verifica-se que não houve nenhum vício processual, de
forma que de rigor a corroboração do entendimento lançado no acórdão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33705
Embargos de Declaração Cível no 2197770-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33705
5
331/335 do apenso, não cabendo rediscussão acerca da impenhorabilidade do imóvel
por se tratar de bem de família, servindo de moradia do embargado e de sua família.
Assim, os embargos de declaração nada mais representam do que
mero inconformismo com o desfecho contrário aos interesses da embargante, pois
apenas encaminham para releitura das mesmas provas e argumentos, sem que
nenhuma novidade possa ser identificada que, só por si, fosse forte o bastante para
reversão do quadro.
Além do mais, insta ressalvar que o E. STJ já definiu que “O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada.1”
Desse modo, o inconformismo da embargante não é causa bastante
para aplicação de sua tese, não havendo motivo justificável que pudesse dar
sustentação à interposição do presente recurso. Até porque, embora procure mascarar
a verdadeira intenção, os presentes embargos possuem caráter infringente, o que é
vedado pela lei. É preciso lembrar, antes de tudo, que a mera discordância da
fundamentação do decisório guerreado não se erige em causa bastante para a
interposição de embargos declaratórios. A fundamentação do acórdão não é
deficiente e o fato de ser contrária aos interesses da recorrente não os justifica. Ora, a
lei adjetiva prevê os meios próprios para se alcançar a reforma do julgado. No
sentido de descaber tal pretensão, vale colacionar a lição do ilustre então Juiz
Gilberto dos Santos:
“Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão
embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos
1 STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33705
Embargos de Declaração Cível no 2197770-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33705
6
fundamentos do julgado, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do
direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.”2
Colocados esses pontos, verifica-se que os embargos perdem possível
sustentação e que a pretensão está fora dos padrões exigidos pelo artigo 1.022 do
atual CPC, uma vez que a r. decisão colegiada não é omissa, contraditória, obscura
ou equivocada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
2 Ap. s/Rev. no 538.676 - 2a Câm. STAC - Rel. Juiz GILBERTO DOS SANTOS - J. 22.2.99.